Tribunal: TJMT
Processo: 1033109-47.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033109-47.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (APELANTE), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (APELANTE), CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA BARRETO AFONSO - CPF: 229.928.928-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033109-47.2021.8.11.0041

APELANTE: MARISA LOJAS S.A., CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
REPRESENTANTE: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a multa imposta pelo PROCON a empresa recorrente, em razão do descumprimento da legislação consumerista, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa aplicada pelo PROCON fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se houve regularidade no exercício do poder de polícia pelo órgão administrativo.

III. Razões de Decidir
3. A atuação do Poder Judiciário, em casos de decisões administrativas, limita-se à verificação da legalidade do ato, sem entrar no mérito discricionário do poder de polícia exercido pelo PROCON.
4. A multa aplicada encontra-se em conformidade com o CDC, sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade no ato sancionatório.

5. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado formar sua convicção com base nas provas dos autos, conforme disposto no art. 371 do CPC, sendo a decisão monocrática devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. Dispositivo e Tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A multa aplicada pelo PROCON, em conformidade com o CDC, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de sua legalidade, nos termos do livre convencimento motivado do juiz.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 371; CDC, arts. 55 e 56.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.834.395, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.11.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033109-47.2021.8.11.0041

APELANTE: MARISA LOJAS S.A., CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
REPRESENTANTE: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Marisa Lojas S.A e Club Administradora de Cartões de Crédito LTDA, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Multa com pedido de tutela de urgência nº 1033109-47.2021.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido contido na inicial, não reconhecendo a nulidade do Processo Administrativo FA nº 0115-025.935-6.

Em suas razões recursais as
Agravantes sustentam o desacerto da decisão agravada uma vez que, não observou
vícios substanciais no processo administrativo, incluindo cerceamento de defesa e ilegalidade na imposição das multas.

Argumentam que, a sentença de primeiro grau foi prematura, ao não permitir a produção de provas essenciais, como prova testemunhal e perícia contábil o que comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Afiançam a inexistência de cobrança ilegal ou abusiva que pudesse ensejar qualquer multa, já que comprovado na esfera administrativa e nestes autos que a consumidora anuiu com o parcelamento, bem como a ocorrência de
bis in idem
ao se aplicar duas multas em decorrência de um suposto mesmo fato gerador.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 219.557.686.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033109-47.2021.8.11.0041

APELANTE: MARISA LOJAS S.A., CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
REPRESENTANTE: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Marisa Lojas S.A e Club Administradora de Cartões de Crédito LTDA, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Multa com pedido de tutela de urgência nº 1033109-47.2021.8.11.0041, movida em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido contido na inicial, não reconhecendo a nulidade do Processo Administrativo FA nº 0115-025.935-6.

Em suas razões recursais as
Agravantes sustentam o desacerto da decisão agravada uma vez que, não observou
vícios substanciais no processo administrativo, incluindo cerceamento de defesa e ilegalidade na imposição das multas.

Argumentam que, a sentença de primeiro grau foi prematura, ao não permitir a produção de provas essenciais, como prova testemunhal e perícia contábil o que comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Afiançam a inexistência de cobrança ilegal ou abusiva que pudesse ensejar qualquer multa, já que comprovado na esfera administrativa e nestes autos que a consumidora anuiu com o parcelamento, bem como a ocorrência de
bis in idem
ao se aplicar duas multas em decorrência de um suposto mesmo fato gerador.

O cerne da questão é a alegação das Agravantes de que houve cerceamento de defesa e nulidade na decisão administrativa que impôs multas, bem como a insuficiência de provas para validar a sanção aplicada.

Muito embora as Agravantes sustentarem que a decisão de primeira instância foi prematura ao não permitir a produção de provas testemunhais e periciais solicitadas, as quais seriam cruciais para demonstrar a ausência de prática abusiva e a desproporcionalidade das multas, não merecem prosperar.

Deve-se reconhecer que não houve cerceamento defesa e que a decisão administrativa está em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, uma vez que deve ser necessariamente motivada, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Em que pese a louvável argumentação despendida pelos Agravantes, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos a documentação acostada, notadamente pelo Termo de Reclamação pelas decisões administrativas proferidas, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, em conformidade com a regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 57 – A
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida
e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Evidentemente que, na hipótese em tela, o valor da multa administrativa não é considerado excessivo, atendendo aos parâmetros legais, em obediência ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões administrativas se encontram perfeitamente motivadas e fundamentadas, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto
sub judice
, verifica-se que houve a plena legalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, uma vez que o órgão da Administração agiu em desconformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não havendo prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Apelante.

Muito embora seja nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso foi devidamente observado.

Ou seja, não há ofensa ao Princípio da Legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente.

No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa.

"Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004).

Não se conhece de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos à execução, sendo vedada tal inovação.

(Ap 96320/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 9/12/2015) (Destacamos).

Analisando os documentos colacionados pelos Agravantes, não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida
.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

As alegações não procedem, haja vista que, a prova pericial e a prova testemunhal, muito embora tenham sido requeridas pelas Agravadas, é cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas como “aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória”.

Merece destaque, ainda, o artigo 371 do mesmo diploma legal, que estabelece: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

O mencionado artigo dispõe sobre o chamado “livre convencimento motivado” do Juiz e segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 371 do CPC, esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão (AgInt no AREsp 926.157/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento e dentro desse modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori.

Ao valorar livremente a prova, deverá indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, uma vez que no direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil. [...] PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017). (Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO.

1. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito. Cerceamento de defesa inocorrente. [...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação Cível Nº 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/3/2017).

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que a decisão administrativa se encontra perfeitamente motivadas e fundamentadas, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

No caso posto sub judice, verifica-se que houve a legalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, uma vez que o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos.

Muito embora seja nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso foi devidamente observado.

Registro, ainda, que, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Analisando os documentos colacionados pelas Agravantes,
a priori
, não demonstram o equívoco da decisão recorrida, não restando configurado qualquer violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024